Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731272-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID PAYA RUMBOS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O agravante foi intimado para se manifestar sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso, porém se manteve inerte. Neste contexto, considerando a ausência de manifestação do agravante, bem como o fato de ter sido praticado nos autos originários ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, deve ser negado seguimento ao recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator